Tribunal: TJES
Processo: 5026800-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026800-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON LUIZ GERMANO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA/
INTERNET
CONTRATADO E NÃO PRESTADO (VIVO
SELFIE TRAVEL
50GB). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR (VIVO CONTROLE 7GB + 6GB BÔNUS
). CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 302,27) E MORAIS (R$ 2.000,00).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026800-06.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: JEFFERSON LUIZ GERMANO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7277485).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços, ao argumento de que o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova acerca de eventual interrupção dos serviços;
d)
que não restaram comprovados os prejuízos materiais, passíveis de indenização;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
f)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o plano de telefonia/
internet
contratado pelo recorrido para utilização em sua viagem no exterior (Vivo
Selfie Travel
50gb
) foi efetivamente prestado pela parte recorrente, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente, isto porque o recorrido comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, a saber, de que não conseguiu utilizar o plano de telefonia/
internet
contratado especificamente para a sua viagem internacional, apesar de diversas diligências/tentativas nesse sentido (capturas de tela comprovando a indisponibilidade do serviço – ID 7277436; contatos/protocolos de atendimento com a operadora recorrente – ID 7277438;
e-mails
– ID 7277439), necessitando, desse modo, da aquisição de um
chip
com outra operadora (ID 7277437).

Destarte, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
as provas apresentadas pelo recorrido, que demonstram a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente aos prejuízos materiais suportados pelo recorrido, referentes ao valor do
chip
adquirido com outra operadora (R$ 59,40), além dos valores que lhe foram cobrados em suas faturas (com débito automático) referentes ao plano Vivo
Selfie Travel
50gb
(fatura com vencimento em 17/06/23, no valor de R$ 176,14, e fatura com vencimento em 17/07/23, no valor de R$ 66,73).

Outrossim, também deve ser mantida a sentença de origem ao determinar o restabelecimento integral do plano anteriormente contratado,
“[...] tendo em vista ser direito do consumidor tanto a rescisão da contratação quanto a modificação do ajuste para o plano que participe do atual portfólio da Requerida
”
(
sic
– ID 7277474, negritei).

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, o não fornecimento do plano de telefonia especificamente contratado para utilização na viagem internacional do recorrido enseja a compensação por danos morais em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)